Tribunal: TJDFT
Processo: 0729480-35.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PRELIMINAR. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. INTIMAÇÃO DO RÉU POR EDITAL. DESNECESSIDADE. RÉU SOLTO. DEFENSOR PÚBLICO DEVIDAMENTE INTIMADO. dosimetria. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. acidente de trânsito em razão da embriaguez. MANUTENÇÃO. ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP. REALIZAÇÃO VOLUNTÁRIA DO teste do etilômetro. NÃO CABIMENTO. PENALIDADE PECUNIÁRIA. MULTA. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO COM A PENALIDADE CORPORAL. PENALIDADE ACESSÓRIA. SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS. PRESERVAÇÃO. READEQUAÇÃO DO VALOR. PERDA DA FIANÇA. MANUTENÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar na pessoa do defensor público designado, nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada.
2. Tendo o réu dado causa a acidente de trânsito em virtude da sua capacidade psicomotora alterada, cabível o agravamento da pena-base ante a avaliação negativa das consequências do crime.
3. A realização do teste do etilômetro de forma espontânea pelo acusado, por si só, não enseja o reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal, uma vez que o seu estado de embriaguez era visível e foi igualmente comprovado pelo depoimento judicial dos policiais e da vítima do acidente de trânsito.
4. A pena de multa deve ser reduzida, eis que deve guardar proporcionalidade com a pena corporal.
5. A penalidade acessória de suspensão/proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade e adequação com a reprimenda corporal imposta ao réu. No caso, a punição administrativa foi estabelecida acima do mínimo legal e de forma mais benéfica ao réu, por não ter guardado a devida proporção com a pena corporal, o que deve ser mantido, em se tratando de recurso exclusivo da defesa.
6. O fato de a vítima já ter ajuizado e logrado êxito em ação de reparação de danos morais em face do réu, na esfera cível, não impede a condenação, nos autos da ação penal, na reparação, pois é possível constatar que, iniciada a fase de cumprimento da sentença cível, a ação foi extinta por inexistência de bens penhoráveis e que, no caso, foi determinada a perda da fiança recolhida em favor da vítima, providência que se mantém pois atende ao disposto no artigo 336 do CPP.
6.1. Reduz-se, no entanto, o valor da condenação pela reparação por danos materiais determinada na sentença ora vergastada para R$1.000,00 (mil reais), valor que foi recolhido a título de fiança, cabendo ao réu, em eventual e futura execução da sentença cível, informar o fato para fins de dedução do montante.
Além disso, mantenho a decretação da perda fiança em favor da vítima Luciana, cabendo ao réu, caso seja futuramente demandado na esfera cível quanto ao pagamento do restante do valor apurado naquela instância, informar tal situação, para fins de dedução do montante.
7. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, para fins de prequestionamento, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.